Tribunal: STF
Processo: HC 81613
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR REPORTAR-SE SIMPLESMENTE AO
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, QUE, POR SUA VEZ, TAMBÉM ESTARIA
DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NA MEDIDA EM QUE A GRAVIDADE DO CRIME
NÃO BASTARIA PARA A SEGREGAÇÃO, ALÉM DE NÃO ESTAREM CARACTERIZADOS O
CLAMOR PÚBLICO E A PRETENSÃO DE FUGA DO ACUSADO, APONTADOS PELO
DECRETO IMPUGANDO.
        A jurisprudência do STF dispensa fundamentação específica
para manter-se, na pronúncia, a prisão preventiva anteriormente
decretada, bastando que adote os fundamentos ensejadores da custódia
preventiva, ainda subsistentes (cf. RHC 55.611, HC 79.928, HC 67.707
e HC 80.325).
        Os fundamentos do decreto de prisão preventiva relativos à
natureza da conduta e ao modus operandi devem ser afastados ante a
orientação pacífica desta Corte de que a gravidade abstrata do crime
e sua capitulação como hediondo, por si sós, não bastam para
justificar a prisão preventiva, repercutindo tais circunstâncias,
tão-somente, no caso de condenação, quando da individualização da
pena a ser imposta.
        Quanto ao argumento relativo ao clamor público causado
pelo crime, que, inclusive, estaria a indicar, segundo o decreto, a
possibilidade de fuga do paciente, não se preocupou o magistrado em
esclarecer em que consistiu tal clamor e de que forma ele repercutiu
na suposta intenção do acusado de perpetuar sua ausência no distrito
da culpa, sendo certo que eventuais omissões do decreto não podem
ser supridas por subsídios agregados posteriormente pelo Tribunal de
Justiça, ao concluir pela condição de foragido do acusado.
        No tocante à ordem pública e à coação das testemunhas, a
decretação da prisão preventiva é possível quando se verifique, por
meio de fatos concretos que respaldem a conclusão do magistrado, que
a liberdade do acusado implica a fundada suspeita de que poderá
tornar a delinqüir, comprometendo a ordem social, bem como que as
testemunhas teriam justo receio de depor contra o acusado. No caso,
o decreto impugnado não se afastou desses parâmetros, afirmando a
necessidade da segregação pelo último fundamento, estando a
assertiva corroborada por elementos dos autos que informam o temor
das testemunhas em relação ao acusado, cuja liberdade repercutiu de
forma concreta no cotidiano dos moradores da localidade, que  se
viram obrigados  a  mudar  de endereço com receio do réu.
Habeas corpus indeferido.